Tribunal: TJPA
Processo: 0818619-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818619-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA LINDALVA PESSOA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2°, II e IV, DO CPB – HOMICÍDIO – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. (AgRg no HC n. 954.171/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

2.

"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wanderson Siqueira Ribeiro, em favor da nacional MARIA LINDALVA PESSOA DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que a paciente se encontra presa, acusada da suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II, do CP, autos do processo crime de nº 0800901-11.2024.8.14.0039, afirmando ser ilegal a prisão cautelar por ausência de fundamentação da decisão, requerendo a concessão da medida liminar para cassar a cautelar imposta, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 23112615 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 23218042, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 23520832.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional MARIA LINDALVA PESSOA DA SILVA, acusada da suposta prática de delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, afirmando ser ilegal a decisão que decretou a prisão cautelar por ausência de fundamentação.

Consta dos documentos juntados que a paciente, MARIA LINDALVA PESSOA DA SILVA, ao ser questionada pela vítima, DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, sobre o sumiço de um cachorro, levou o seu filho, ISRAEL PESSOA DA SILVA, até a casa do ofendido e mandou que ele o matasse com disparo de arma de fogo, fugindo do local em uma motocicleta, fato ocorrido no dia 07/01/2024.

Alega-se na impetração ausência de requisitos na decisão que decretou a prisão preventiva, ato coator que se encontra fundamentado nos seguintes termos (Id 23073984):

“Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312,
caput
e parágrafo único e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Ab initio
, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade, restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência que relata como se deram os fatos, inclusive os depoimentos das testemunhas e as imagens do cadáver da vítima constantes no relatório de investigação (ID 106746364, fl. 2). Assim, está evidenciada a existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para os investigados
Israel Pessoa da Silva e Maria Lindalva Pessoa da Silva
, uma vez que eles foram vistos pela companheira da vítima cometendo o crime, tendo
Israel Pessoa da Silva
supostamente matado a vítima a mando de sua mãe
Maria Lindalva Pessoa da Silva.
Importante mencionar ainda o fato de que eles só não mataram a referida testemunha em virtude da aproximação da polícia, momento no qual empreenderam fuga do local do crime.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
deverá estar acompanhado do
"periculum libertatis"
que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Este é constatado pela gravidade em concreto da conduta dos investigados, diante das circunstâncias do crime, o qual tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão e teve como resultado o fim da vida da vítima.

Ademais, o investigado supostamente matou a vítima Douglas Rodrigues da Silva por motivo fútil a mando de sua genitora, na frente da companheira de Douglas.

Assim, a ordem pública e aplicação da lei penal estão em risco com a liberdade dos investigados, aquela pelo fato de que somente uma ordem da mãe Israel foi suficiente para ele tirar a vida de uma pessoa com tamanha brutalidade e ainda, o fato dela ordenar isso ao próprio filho. A aplicação da lei penal está em risco pelo fato dos dois terem fugido do local do crime e não terem sido mais vistos na comunidade, o que demonstra que não irão colaborar com a instrução criminal, tendo inclusive a investigada proferido as seguintes palavras: “pode matar tudinho esses pestes, pode matar que eu dou um jeito de você fugir, meu filho”.

Dessa forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, os investigados não possuem condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos investigados
ISRAEL PESSOA DA SILVA e MARIA LINDALVA PESSOA DA SILVA
, por entender ser necessária a custódia preventiva, nos termos dos artigos 312, 313, I, ambos do CPP”. <sic>

Da análise do ato coator, decreto preventivo, digo que não se vislumbra ilegalidade, eis que está fundamentado nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, relatando que a paciente mandou seu filho matar à vítima por motivo fútil, como também outras pessoas que se encontravam no momento do fato, o que não ocorreu devido a aproximação de policiais no local, empreendendo fuga, motivos que justificam a segregação cautelar, não sendo cabível, neste momento, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, como pretendido:

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos - morte da companheira mediante disparos de arma de fogo, por motivo de ciúmes - e da fuga do acusado para outra unidade da federação logo após a prática delitiva. Conforme a orientação desta Corte, tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na espécie.

3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 896.099/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Pelo exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 06/01/2025